Tribunal: TJSP
Processo: 2037155-03.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Oposição buscando rediscussão da causa, com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Omissão, contradição, obscuridade e erro material não caracterizados. Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento. Embargos rejeitados.